Tribunal: TJES
Processo: 5003420-94.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003420-94.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ILZA HESSE JAVARINI

RELATOR(A): ELIANA JUNQUERIA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – S
UPOSTA
FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO SOB A ÉGIDE DA RESOLUÇÃO ANEEL N.
414/2010
–
I
NSPEÇÃO UNILATERAL P
ELA
CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO
– D
EFEITO NO
EQUIPAMENTO
CONSTATADO – MÁ-FÉ DO USUÁRIO NÃO DESCORTINADA –
DESPESAS COM A ADEQUAÇÃO TÉCNICA DO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – ART. 166 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 414/2010 – C
OBRANÇA
INDEVIDA A TÍTULO DE
REFATURAMENTO DE CONSUMO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO
PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.905/24 – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

2)
Apesar de comprovada a entrega, a uma parente da autora, de uma via do TOI e do Comunicado de Substituição de Medidor, deste não consta a data em que seria realizada a inspeção técnica do aparelho, assim como não foi juntado, como é de praxe, o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor que, de acordo com a apelante, teria confirmado a ocorrência de fraude. Portanto, não foi comprovado que a irregularidade aparentemente constatada pelos técnicos, ao realizarem a inspeção
in loco
(
rectius
: ligação direta da fase A dentro do eletroduto de entrada), teria sido confirmada na análise laboratorial.

3
)
Carece o processo de documentos probatórios com força suficiente para demonstrar que a perícia do aparelho foi realizada de forma regular, ou seja, não foi produzida prova robusta de que tenha sido franqueada a participação do autor no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.

4
)
Tendo sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, sem que fosse requerida a produção de prova técnica nesta ação, não restou suficientemente comprovada a alegada fraude no medidor de energia elétrica, tampouco a responsabilidade do autor pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado.

5
)
A manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita, deve ter por fundamento a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, e não apenas a mera constatação de alguma irregularidade ou falha no seu funcionamento, cuja responsabilidade do consumidor não esteja sobejamente descortinada, tal qual ocorrido.

6
)
A má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal e, embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade, no caso concreto não foi suficientemente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pelo apelante, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do aparelho medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no seu funcionamento.

7)
Embora não tenha sido comprovado que alguma(s) da(s) irregularidade(s) constatadas teria(m) contribuído para a alegada redução do consumo de energia elétrica, presume-se a existência de regularização do padrão de energia elétrica a fim de manter a sua adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora, cujo custo deve ser atribuído ao consumidor, nos termos do art. 166 da Res. Normativa ANEEL nº 414/2010.

8
)
Apesar de se não desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve ser reconhecido o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

9
)
No tocante ao valor fixado na sentença a título de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela apelante, daí porque deve ser mantido, levando em consideração a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

10
)

A correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no IPCA e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

11)
A autora obteve êxito em 3 (três) dos 4 (quatro) pedidos formulados, ainda que apenas em parte no que se refere à indenização por dano moral. Ao seu turno, os pedidos de maior relevância foram julgados procedentes, o que resulta no seu êxito em relação a 3/4 (três quartos) dos pedidos formulados, isto é, deve a requerida arcar com 75% (setenta e cinco por cento) e a autora com a fração restante (25%) das custas processuais e da verba advocatícia fixada na sentença em 15% sobre o proveito econômico obtido pelas partes.

12
)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que, na presente “
ação anulatória/declaração de ilegalidade c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
Ilza Hesse Javarini
, julgou procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9193788 e, por consequência, declarar a inexistência do débito de R$ 3.962,50 (três mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) imputado à autora;
(ii)
condenar a requerida a restituir, em dobro, da quantia efetivamente paga a título de parcelamento, além dos valores despendidos com a compra de novo medidor de energia elétrica e com reparos no padrão de luz da unidade consumidor, no valor de R$ 3.442,00 (três mil quatrocentos e quarenta e dois reais); e
(iii)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
os próprios documentos anexados pela apelada comprovam que recebeu cópia do TOI e que o procedimento foi realizado na presença de um acompanhante, em observância ao § 2º do art. 129 da Res. ANEEL nº 1.000/2021;
(ii)
a autuação da unidade consumidora ocorreu em inspeção de rotina, na qual os seus técnicos detectaram que o equipamento de medição encontrava-se com seu funcionamento irregular, provocada por intervenção de terceiros, com a devida lavratura do TOI nº 9193788;

(
i
ii)
na oportunidade, a apelada foi comunicada que seu padrão não estava em conformidade com a norma regulamentadora vigente;
(iv)
a responsabilidade pelas irregularidades verificadas nos equipamentos de medição é do titular da unidade consumidora por força imperativa do que foi estabelecido pelo texto normativo, daí porque o procedimento de inspeção só apura a existência ou não de irregularidade, na forma do art. 167, III, da Res. ANEEL nº 410/2010, não sendo apurada sua autoria;
(v)
após a inspeção e regularização do equipamento de medição, houve inequívoco aumento do consumo registrado, o que corrobora com as irregularidades constatadas no medidor;
(vi)
o cálculo da média não é arbitrado pela distribuidora de energia, e sim, pelo que dispõe o referido dispositivo normativo, de modo que o resultado obtido é decorrente tão somente da aplicação de cálculos aritméticos sob os critérios do texto normativo;
(vii)
não há que se falar em inexigibilidade do débito, tampouco em ato ilícito praticado, na medida em que foi constatado o consumo irregular e todo o procedimento administrativo foi realizado em estrita observância as exigências da regulamentação vigente;
(viii)
a exigibilidade do débito decorre da constatação da diferença apurada pela distribuidora de energia em decorrência do consumo irregular, conforme determina o art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010;
(ix)
consoante o disposto no art. 188, inciso I, do Código Civil, o exercício regular de um direito não constitui ilícito e não sujeita àquele que o promoveu a responsabilização civil;
(x)
inexiste nexo causal entre a sua conduta e o alegado dano, por somente ter efetuado a cobrança na forma prevista no art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010, pelo fato de existir irregularidade no medidor em função da intervenção de terceiro;
(xi)
não há que se falar na sua responsabilização civil pela reconstrução do padrão, por ter decorrido de ato exclusivo da apelada, que é responsável por manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora, nos termos do art. 166 da Res. ANEEL nº 414/2010; e
(xii)
na hipótese de ser mantida a condenação por danos morais, é necessária a drástica redução do quantum indenizatório, posto que o valor arbitrado em sentença denota enriquecimento sem causa.

1. Cobrança efetuada. Refaturamento do consumo de energia elétrica
.

Alega a apelante ser incontestável a ocorrência de
fraude
no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da apelada, de modo que o consumo foi regularizado após o seu reparo, a partir da substituição do medidor irregular e da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 9193788, lavrado no dia 10/11/2021 (Id 13165676), em conformidade com a então vigente Res. Normativa ANEEL nº 414/2010.

É firme a jurisprudência deste tribunal, em plena harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Apesar de serem invocados na petição inicial diversos preceitos contidos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, esta só entrou em vigência no dia 03/01/2022 (art. 679), de modo que, à época da lavratura do TOI (10/11/2021) ainda se aplicava a Res. Normativa ANEEL nº 414/2010 que, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, previa a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor, como sendo uma das etapas do procedimento a ser observado:

Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I
– emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II
–
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Em que pese a argumentação da concessionária de energia elétrica de que observou fielmente o procedimento previsto na RN ANEEL nº 414/2010, inclusive, por ter facultado ao usuário do serviço, além do comparecimento presencial para acompanhar a aferição do aparelho medidor em seus laboratórios, a possibilidade de requerer uma nova avaliação junto aos órgãos metrológicos oficiais, inexiste prova robusta nesse sentido.

A bem da verdade, apesar de comprovado o recebimento por Maria Adriana Javarini (Id 13165676) – que aparentemente é parente da autora/apelada – de uma via do TOI (Id 13165676, p. 1) e do Comunicado de Substituição de Medidor (Id 13165676, p. 3), deste não consta a data em que seria realizada a inspeção técnica do aparelho, assim como não foi juntado, como é de praxe, o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor que, de acordo com a apelante, teria confirmado a ocorrência de fraude.

Portanto, não foi comprovado que a irregularidade aparentemente constatada pelos técnicos, ao realizarem a inspeção
in loco
(
rectius
: ligação direta da fase A dentro do eletroduto de entrada), teria sido confirmada na análise laboratorial.

Com isso, carece o processo de documentos probatórios com força suficiente para demonstrar que a perícia do aparelho foi realizada de forma regular, tampouco de que tenha sido franqueada a participação da autora no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, do que se deduz que
a
alegada
fraude
foi apurada
unilateralmente
, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.

Com isso, não foi rigorosamente observado o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, cujos §§6º e 7º de seu art. 129 assim estabelecem:

Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 6º
. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001,
preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

(Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7
º
. Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica,
para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

(destaquei)

Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, entendo não ter sido suficientemente comprovada a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante cobrado pela requerida.

Como dito, para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à EDP comprovar que franqueou a participação da autora no procedimento instaurado para aferição do medidor de consumo, bem como que lhe oportunizou acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, do que não se desincumbiu.

Inclusive, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(Tema 699/STJ).

A propósito, transcrevo alguns precedentes emanados daquela colenda Corte Superior:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO. TEMA 699/STJ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que,
em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo
, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.

2. (...)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 06/06/2022, DJe de 09/06/2022)

“(...) IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: ‘Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.’

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da ‘[...]
ilegalidade da cobrança de débito
- e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia,
apurado unilateralmente, pela concessionária’
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - (...)

XIV - Agravo interno improvido”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 19/09/2022, DJe de 21/09/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

2. (...)

3. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.732.905/PI, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/06/2018, DJe 13/11/2018)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/4/2017, DJe 3/5/2017)

Enfim, tendo sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, sem que fosse requerida a produção de prova técnica nesta ação, não restou suficientemente comprovada a alegada fraude no medidor de energia elétrica, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor cobrado, como reiteradamente vem decidindo este Órgão Colegiado ao examinar demandas semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO DISCO DO MEDIDOR DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...)

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III.

5.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude
e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.

6. Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 519020988 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal n º 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000805-46.2017.8.08.0005, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 14/03/2022, DJe 29/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização.

2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que
o
T
ermo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude
.

3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica.

4. Considerando a nulidade do ato administrativo que indicou a existência das irregularidades no medidor de energia elétrica da apelada e, por via de consequência, ocasionou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, resta configurado o dano moral pretendido.

5. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0003694-71.2021.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 07/03/2022, DJe 30/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSPEÇÃO IRREGULAR NO MEDIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. Precedentes do TJES.

2. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0002342-26.2019.8.08.0064, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 21/02/2022, DJe de 25/03/2022)

Em reforço de argumentação, tenho me pronunciado no sentido de que a aventada fraude no medidor de energia elétrica, supostamente decorrente da intervenção de terceiros, não restou suficientemente descortinada. Explico.

A manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita, deve ter por fundamento
a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica
, e não apenas a mera constatação de alguma irregularidade ou falha no seu funcionamento, cuja responsabilidade do consumidor não esteja sobejamente descortinada, conforme decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.435.885/RS, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 30/05/2019, DJe de 03/06/2019)

Como já dito, nem sequer foi juntado o Relatório de Avaliação Técnica de Medidor que supostamente teria corroborado a suposta ocorrência de fraude, ao passo que a constatação inicialmente feita pelo técnico, na inspeção in loco (rectius: ligação direta da fase A dentro do eletroduto de entrada) não comprova, por si só, que decorrera de proposital intervenção de terceiro – da própria requerida/apelada ou alguém sob suas ordens – com o escopo de adulterar o consumo de energia, não sendo possível presumir a má-fé e, via reflexa, o cometimento de fraude pelo consumidor.

Portanto,
a
má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal
e, embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade, no caso concreto considero não ter sido suficientemente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pela apelada, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do aparelho medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no seu funcionamento.

2. Danos materiais. Despesas com a adequação do padrão de energia elétrica
.

Na sequência, em relação ao dano material decorrente da adequação do padrão de energia elétrica, assiste razão à concessionária a requerida/apelante ao postular a reforma da sentença.

A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, repito, aplicável ao caso dos autos, assim estabelecia:

Art. 166.
É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora
.

Demonstrou a EDP que, ao realizar inspeção in loco na unidade consumidora, constatou que o padrão de energia elétrica não estaria em conformidade com as normas vigentes, daí porque emitiu Comunicado de Não Conformidade (Id 13165676, p. 4), bem como obteve autorização da autora para quebra de alvenaria (Id 13165676, p. 5), diante das várias desconformidades verificadas, a exemplo de “objetos impedindo acesso à medição”, “fio de terra quebrado ou inexistente”, “falta total de proteção do medidor” e “eletroduto solto ou danificado necessidade de correção ou substituição”.

Embora não tenha sido comprovado que alguma(s) dessa(s) irregularidade(s) teria(m) contribuído para a alegada redução do consumo de energia elétrica, presume-se a existência de regularização do padrão de energia elétrica a fim de manter a sua adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora, cujo custo deve ser atribuído ao consumidor, nos termos do art. 166 da Res. Normativa ANEEL nº 414/2010, acima transcrito.

3. Dano moral. Alegada cobrança indevida.

Prosseguindo na análise, não assiste razão à apelante quanto ao
dano mora
l
, ao aduzir a ausência dos requisitos necessários à configuração do dever de indenizar.

Apesar de não desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, posiciono-me no sentido de que reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

Isso porque o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, tendo em vista os altos valores das cobranças infundadas e a suspensão de energia do imóvel do autor, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito.

No caso dos autos, a autora conviveu com a ameça de corte no fornecimento de energia elétrica à sua residência, tornando-se necessária a propositura de ação judicial a fim de que a EDP se abstivesse de assim proceder, o que somente restou assegurado com o deferimento de tutela provisória de urgência (Id 13165669).

No tocante ao valor fixado na sentença a título de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), não identifico a excessividade alegada pela apelante, daí porque o mantenho, levando em consideração a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

4. Atualização monetária

Faz-se necessário adequar a incidência de juros de mora e correção monetária ao disposto na superveniente Lei nº 14.905/24, uma vez que a superveniente Lei nº 14.905/24, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo.

Confira-se:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

§ 1º. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024).

Outrossim, aludida Lei também alterou a redação do art. 389 do Código Civil a fim de estabelecer o IPCA como índice de correção monetária:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Diante disso, a correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no IPCA e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos.

A teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária.

5. Ônus sucumbenciais

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da parcial reforma da sentença, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais a fim de reconhecer a
sucumbência recíproca
entre as partes. Vejamos.

Como se sabe, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar tanto o aspecto
quantitativo
, quanto o aspecto
jurídico
em que cada parte decai de suas pretensões e resistências, respectivamente impostas, ou seja, é essencial que a distribuição dos ônus sucumbenciais observe a importância, em seu aspecto jurídico (critério qualitativo) e não apenas o número (aspecto quantitativo) de pleitos acolhidos e rejeitados.

No que se refere ao
aspecto quantitativo
, verifico que a autora obteve êxito em 3 (três) dos 4 (quatro) pedidos formulados, ainda que apenas em parte no que se refere à indenização por dano moral.

Ao seu turno, a partir do critério
jurídico
(qualitativo), o resultado da análise não será diverso, uma vez que os pedidos de maior relevância foram julgados
procedentes
, o que resulta no seu êxito em relação a 3/4 (três quartos) dos pedidos formulados, isto é, deve a requerida/apelante arcar com 75% (setenta e cinco por cento) e a autora/apelante com a fração restante (25%) das custas processuais e da verba advocatícia fixada na sentença em 15% sobre o proveito econômico obtido pelas partes que, no caso da requerida/apelante, corresponde ao valor – a cuja restituição havia sido condenada – referentes à adequação do padrão de energia elétrica.

6. Conclusão

Com tais considerações,
conheço
da apelação cível
e
lhe dou provimento parcial
a fim de:

(i)
julgar improcedente o pedido “h” da petição inicial (restituição do valor gasto para adequação técnica do medidor);
(ii)

determinar que a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da condenação observe o disposto na Lei nº 14.905/24, nos termos da fundamentação supra; e
(iii)
redimensionar os ônus sucumbenciais, também em conformidade com a fundamentação supra.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.